Tribunal: CARF
Processo: 11707.720534/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720534/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
TEATRALI PRODUÇÕES CULTURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO
PREMATURO.
ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART.
Deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência
formal da decisão recorrida, em obediência à aplicação supletiva e subsidiária
do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
CONHECIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART. 30, § 3o, II, DA LC No 123/2006.
APLICAÇÃO DECRETO No 70.235/72. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Mesmo tratando-se de exclusão automática do Simples Nacional, motivada por
comunicação obrigatória pelo próprio contribuinte, em decorrência de inclusão
de atividade econômica vedada à opção no CNPJ, deve ser-lhe garantido o
contraditório e a ampla defesa, em observância ao rito do Decreto no
70.235/72, à míngua de normatização específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância e determinar
o retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova decisão, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720534/2018-52
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-46.698, de 7 de maio de 2019,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão de piso que será
complemento adiante:
“2. Trata-se de inconformidade manifestada contra a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de abril de 2018, havida em decorrência da
inclusão cadastral de atividade econômica impeditiva de sua permanência na
sistemática.
3. Conforme Segunda Alteração Contratual, efetuada em 06.03.2018, o contribuinte
incluiu no seu objeto social a atividade “locação de mão de obra para o
desenvolvimento de atividades afins” (CNAE 7820-5/00), que, por sua vez, consta do
Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 como vedada a microempresas e empresas
de pequeno porte no Simples Nacional (fls 5/9).
4. Inconformado com a exclusão, o contribuinte manifestou contrariedade em
10.12.2018 (fls 2 e 21/22), requerendo a permanência no Simples Nacional, à luz das
seguintes alegações, em síntese:
A Empresa em seu objetivo social e na sua atividade operacional não incluiu em sua
alteração contratual atividades impeditivas que determinassem a sua comunicação
de exclusão do SIMPLES NACIONAL que são: G8.10.2-02 - Aluguel de imóvel
próprio 68.21.8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 78.20- 5-00 - Locação de
mão de obra temporária.
(...)A empresa foi excluída em 30 de abril de 2018 por constar no seu CNPJ a
atividade secundária impeditiva o CNAE -7820-5/00 - locação de mão-de-obra
temporária (já retificado sem alteração contratual), em desacordo com o objetivo
da empresa. Esta atividade não está elencada na clausula quarta do contrato social
e foi indevidamente inserida no CNPJ ( regularizado)”.
Ao apreciar referida manifestação de inconformidade, a 5a Turma da DRJ/FOR
entendeu por bem não conhecê-la, por entender que ao presente caso aplica-se os preceitos gerais
da Lei no 9.784, de 1999 e não o Decreto no 70.235, de 1972.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

“SÍNTESE DO PROCESSO
A recorrente foi excluída do SIMPLES em 30 de abril de 2018 em virtude da sua
segunda alteração contratual ter em seu objetivo " mão de obra para o desenvolvimento
de atividades, afins" que nada se assemelha ou tem quaisquer correlação com o CNAE -
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária. No CNPJ emitido pela Secretaria da
Receita Federal foram inseridas atividades impeditivas que em nenhum momento fez
parte do contrato de constituição e posteriores alterações contratuais.
O objetivo da empresa é e sempre foi;" a locação de teatros, salas e outros ambientes
destinados a atividades artísticas e culturais em geral."
Em contestação a Empresa não se conforma que inclusões indevidas de cnaes no CNPJ
que não correspondem a atividade praticada pela empresa e legitimada pelo contrato
social e devidamente retificadas dentro do prazo legal seja base para a exclusão do
Regime do SIMPLES NACIONAL, inviabilizando a continuidade de suas atividades.
A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL em 30 de abril de 2018 não merece ser
mantida, pois a exclusão foi por um meio inadequado de inclusão de cnae que não tem
base documental legal.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer que o Recurso Especial seja admitido e, no mérito, provido para
que o acórdão exarado por esta Turma seja inteiramente reformado, determinando,
consequentemente, a anulação da sentença proferida. Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Da análise de admissibilidade
Antes de analisar o mérito da petição apresentada pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a mesma atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Explique-se.
Conforme se verifica nos autos, às e-fls. 58, a Recorrente foi cientificada de tal
decisão, proferida pela DRJ, em 13/03/2020, com fulcro no “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem”.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

Neste contexto, o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de
recurso voluntário total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto citado esclarece como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, veja abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, considerando que a Recorrente teve ciência do acórdão de piso em
13/03/2020 (sábado), o termo inicial para contagem aludido prazo, primeiro dia útil seguinte, foi
o dia 16/03/2020 (segunda-feira), e, por conseguinte, ela possuía como termo final para
apresentação do recurso voluntário o dia 14/04/2020 (terça-feira). Ocorre que desde o dia
29/05/2019 (e-fls. 45) a Recorrente já tinha apresentado seu o recurso voluntário, antecipando-se,
pois, à ciência formal da decisão recorrida.
É certo que a legislação de regência do processo administrativo não traz
disposição específica acerca do chamado “recurso prematuro”, noutros falares, aquele oferecido
antes da publicação ou da cientificação .
Porém, cabe trazer à baila o art. 218, § 4o do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015) que, nos termos do seu art. art. 15, aplica-se de maneira “supletiva e
subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal, adota a tempestividade do “ato praticado
antes do termo inicial do prazo”, in verbis
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Desta forma, entende-se que o recurso voluntário apresentado em 29/05/2019 –
portanto, antes da ciência formal - dies a quo para interposição defesa - deve ser considerado
tempestivo, consoante disposição do artigo transcrito.
Neste sentido, é o entendimento deste Tributnal:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE. Por força da aplicação supletiva e
subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo o recurso
apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no 2401-
009.092, Relator: Rodrigo Lopes Araújo, Data da Sessão: 14/01/2021)
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE Em respeito aos princípios da
instrumentalidade, da boa-fé e da celeridade processual, e por força da aplicação
supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo
o recurso apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no
1302-004.843, Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Data da Sessão: 17/09/2020)
Em completo à fundamentação das minhas razões de decidir, pinço trecho do voto
vencedor, inserto no último acórdão mencionado, da lavra do Relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo:
“(...) A legislação que rege o processo administrativo não traz regramento específico em
relação ao “recurso prematuro”, ou seja, aquele apresentado antes da publicação ou da
ciência.
De outra parte, no art. 218, § 4o, da Lei 13.105, de 2015 - o novo Código de Processo
Civil (aplicado, “supletiva e subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal,
conforme o seu art. 15), reconhece-se a tempestividade do “ato pratica do antes do
termo inicial do prazo”.
De outra parte, as manifestações mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, também acatam o “recurso prematuro”, prestigiando o
princípio da instrumentalidade e a boa fé do recorrente que contribui para a celeridade
processual. Neste sentido, Agravo Regimental no RE 613.043/SC, Primeira Turma do
STF, Relator Ministro Edson Fachin, Data de julgamento 09/12/2016, DJe 19/12/2016;
Agravo Regimental no RE 895.539/BA, Segunda Turma do STF, R elator Ministro
Teori Zavascki, Data de julgamento 14/06/2016, DJe 28/06/2016; e Questão de Ordem
no Recurso Especial no 1.129.215/DF, Corte Especial do STJ, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Data do julgamento 16/09/2015, DJe 03/11/2015.
Por fim, no próprio âmbito do CARF, há precedente s com o mesmo entendimento, a
exemplo do Acórdão no 3402 - 003.484, de 29 de novembro de 2016, Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, e do Acórdão no 9101 - 003.273, de 06 de
dezembro de 2017, Relator Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Deste último julgado,
destaco, pela pertinência, o seguinte excerto:
A ciência nunca representou e hoje ainda menos representa conhecer do
conteúdo da decisão, basta ver que o conteúdo da decisão pode ser obtido do
sítio do CARF na internet imediatamente na sua data de publicação, ainda que a
ciência possa ocorrer vários dias, ou até meses, depois. Antes de os acórdãos
estarem publicados no sítio do CARF, a PGFN poderia ter acesso ao conteúdo da
decisão apenas consultando o e - processo, também o contribuinte poderia ter
acesso ao conteúdo da decisão por meio do pedido de cópia do processo, mas
nenhum desses atos poderiam impactar na ciência formal.
Ciência é um instituto jurídico que, apesar do nome, não representa conhecer do
conteúdo da decisão, ou seja não é estar "ciente" do conteúdo da decisão, mas
sim o termo inicial do momento processual de agir, é o dia no tempo que
inaugura a necessidade de movimentação da parte. Daí porque, por ser um
instrumento processual, poder se utilizar de ficções e presunções, como é o caso
da ciência presumida.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

De fato, no caso sob apreciação, não importa por quais meios a Recorrente tomou
conhecimento do conteúdo do Acórdão recorrido. O relevante é que disporia de trinta
dias para a apresentação do seu Recurso Voluntário (...)”.
Por conseguinte, o Recurso é tempestivo, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.
Da exclusão automática do contribuinte do Simples Nacional motivada por comunicação
obrigatória, na forma do art. 30, II, da LC no 123/06
A decisão recorrida não conheceu da Manifestação de Inconformidade sob a
alegação de que teria o próprio contribuinte requerido a sua exclusão do Simples Nacional ao
incluir atividade vedada em seu contrato social, no seguintes termos:
“(...)
6. Não se conhece da petição de fls 2 e 21/22, por não serem albergados pelo rito do
Decreto no 70.235, de 1972.
7. Com efeito, no que tange ao sistema do Simples Nacional, a incidência do
mencionado decreto, em procedimento litigioso, circunscreve-se aos casos em que se
interpõe impugnação a atos administrativos de indeferimento de opção pelo regime
simplificado ou de exclusão de ofício desse regime, ex vi do disposto no art. 29, § 5o, c/c
39, caput, da Lei Complementar no 123, de 2006, in litteris:
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse- á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos
desta Lei Complementar.
(...).
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita
Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de
serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município.
(...).
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente. (grifo nosso)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

8. Sucede que a matéria controvertida é a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
em face de sua própria opção, feita mediante alteração cadastral para incluir atividade
econômica vedada à opção pelo Simples Nacional, nos termos do art. 74 da Resolução
CGSN no 94, de 2011, in verbis:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 3 o)
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II)
9. Assim, à míngua de uma normatização específica, aplicam-se, ao presente
procedimento, os preceitos gerais da Lei no 9.784, de 1999.
10. Pelo exposto, voto por não conhecer da petição de fls 2 e 21/22.”
Porém, alterando meu posicionamento anterior, entendo que o acórdão de piso
merece ser reformado, posto que, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, reconheço ser perfeitamente aplicável, in casu, na falta de norma específica, o
rito Decreto Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, inclusive, tem sido as decisões mais recentes proferidas
neste Tribunal e assim nos orienta:
DEVE SER CONHECIDA CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES COM
BASE NO ARTIGO 30, § 3o, II, DA LCP 123/2006. Em que pese a previsão legal de
equivalência à “comunicação obrigatória de exclusão”, deve ser garantido o
contraditório e a ampla defesa contra ato de exclusão do Simples Nacional em
decorrência de inclusão de atividade econômica vedada à opção no CNPJ. (Acórdão no
1301-004.766, Relator: Lucas Esteves Borges, Data da Sessão: 15/09/2020)
Do voto condutor do acórdão, cuja ementa foi transcrita, colhe-se trecho que
aplica-se como luva ao caso em tela e reflete meu entendimento:
“(...)
Por outro lado, a doutrina moderna, igualmente louvável e da qual me filio, que
tem como precursor o Professor Paulo de Barros Carvalho, defende ser necessária a
subsunção do fato à norma. Para a corrente moderna, a norma geral e abstrata precisa de
um agente competente para traduzir o evento em fato jurídico e, assim, expedir a norma
individual e concreta. Assim pontua o Professor Paulo de Barros Carvalho:
As normas gerais e abstratas, dada sua generalidade e posta sua abstração, não
têm condições efetivas de atuar num caso materialmente definido. Ao projetar-se
em direção à região das interações sociais, desencadeiam uma continuidade de
regras que progridem para atingir o caso especificado.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

Pois bem, no caso das normas gerais, o antecedente ou suposto anuncia a
previsão de acontecimentos futuros, segundo a fórmula: “se ocorrer o fato F”.
Diferente da regra individual e concreta: “dado que ocorreu o fato F”.
Não resta dúvida acerca do texto legal (norma geral e abstrata), que de forma
clara estipula que a alteração de dados no CNPJ, para incluir atividade econômica
vedada, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
§ 3o. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II – inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Não resta dúvida acerca do texto legal (norma geral e abstrata), que de forma
clara estipula que a alteração de dados no CNPJ, para incluir atividade econômica
vedada, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
§3o. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II – inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Acontece que, para que a exclusão seja efetivada, se faz necessário um ato
administrativo, realizado pela autoridade competente. Ainda que a alteração equivalia
à comunicação obrigatória, a mera comunicação não produz efeitos automáticos e
infalíveis.
A norma individual e concreta, no caso, é o ato do agente público que retirou o
contribuinte da sistemática do Simples Nacional, em decorrência da alteração dos dados
no CNPJ.
Nesse contexto, entendo que o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade sob o argumento de que o contribuinte não poderia se insurgir
contra um ato praticado por si, não merece respaldo, já que, em que pese ter
havido uma comunicação obrigatória, nos termos da lei, para a efetiva subsunção
do fato à norma foi necessária a prática de um ato administrativo, qual seja, a
efetiva exclusão do contribuinte do Simples Nacional, do qual lhe é garantido o
contraditório e a ampla defesa, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.
(Grifou-se)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

Ademais, penso que a exclusão do Simples Nacional discutida nestes autos
configura, de forma analógica, verdadeiro pedido de reinclusão a merecer tratamento equivalente
à solicitação de opção1, de modo que o seu indeferimento instaura um litígio e o seu recurso
pode ser recepcionado como uma impugnação contra o indeferimento da opção, de modo a atrair
a aplicação do rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, cita-se:
“SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do
contribuinte.” (Acórdão no 1302-004.594, Relator Designado: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Data: 14/07/2020)
Assim sendo, entendo que deve ser admitida a possibilidade de formar um
contencioso administrativo, seguindo rito disposto no Decreto no 70.235, de 1972, mesmo em se
tratando de exclusão automática do contribuinte do Simples Nacional motivada por comunicação
obrigatória pelo próprio contribuinte, na forma do art. 30, II, da LC no 123/06.
Por tal razão, a fim de evitar a supressão de instância e tendo em vista o cerceamento
ao direito de defesa, entendo por bem em anular a decisão de piso, acolhendo a provocação indireta
do Recorrente, a fim de que lhe seja assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.

1 Solução de Consulta Interna no 6 - Cosit, de 3 de abril de 2017:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO
PELO
CANCELAMENTO
DA
EXCLUSÃO.
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊNCIA.
INDEFERIMENTO. RECURSO. COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF),
a apreciação de recurso em face de decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74 da Resolução CGSN no 94, de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720534/2018-52

Digo provocação indireta, pois apesar de a Recorrente não ter se insurgido de forma
expressa contra o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, em meu sentir, seu
Recurso Voluntário ao veicular questões relacionadas aos fundamentos da decisão recorrida, está se
insurgindo indiretamente contra a decisão de primeira instância
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
analisado, no sentido de anular a decisão recorrida, por cerceamento ao direito de defesa, determinar
o retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova decisão enfrentando o mérito
da questão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital